Tribunal: STF
Processo: HC 258184
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-06-25

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crime de tráfico de drogas. Dosimetria. Minorante do art. 33, § 4°, da Lei 11.343/2006. Dedicação a atividades criminosas. Reexame do acervo fático-probatório. Inviabilidade. Precedentes. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Renato Leschics Santos contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC 983.909/SP (evento 8).



    O paciente foi condenado definitivamente à pena de 5 anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/06) (evento 9).



    No presente writ, a Defesa sustenta inidôneos os fundamentos do decreto condenatório para afastar a aplicação da minorante do art. 33, §4º, da Lei 11.343/2006, uma vez que “a aplicação da redutora foi negada tendo em vista a prática do crime de associação para o tráfico, bem como a quantidade e nocividade do material entorpecente apreendido”. Argumenta a inexistência de elementos concretos que demonstrem a dedicação à atividade criminosa ou o vínculo com organização criminosa. Ressalta as condições pessoais favoráveis do paciente. Requer, em medida liminar e no mérito, o redimensionamento da pena.



    É o relatório. Decido.



    Colho do ato apontado como coator (evento 8):



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL. LEGISLAÇÃO EXTRAVAGANTE. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO COM TRÂNSITO EM JULGADO. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. 



    Agravo regimental improvido.”



    A jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 233.726-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024; HC 235.844-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024).



    De todo modo, não detecto constrangimento ilegal ou teratologia hábil à concessão de ofício da ordem de habeas corpus.



    Na espécie, o paciente foi condenado, pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, à pena de 5 anos de reclusão, no regime inicial semiaberto, pela prática do crime de tráfico de drogas, tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, nos seguintes termos:



    “(...)



    No caso concreto, Renato e Felipe foram detidos em local que tem a fama de ser facilitador da deletéria atividade na posse de sintomática quantidade de substâncias clandestinas [repise-se: 276,4g de maconha e 29,6g de crack (cf. laudos de constatação e de exame químico-toxicológico)]; acima de tudo, ambos os réus foram vistos executando o tipo penal, por mais de uma vez, aliás em circunstâncias reveladoras de ascendência sobre as pessoas que os procuravam; ademais, Renato admitiu dedicar-se ao exercício da vil mercancia - tudo isso desautorizava, sem dúvida, a outorga da benesse para a dupla infratora.



    Exsurge nítido o vínculo com enredo delinquencial. Afasta-se o benefício previsto no § 4º. 



    Mantidos os demais critérios perfilhados na Instância monocrática (como visto, exasperação das basais de ambos os acusados em um sexto; a seguir, exclusivamente no que se refere a Renato, retorno das reprimendas ao piso diante da atenuante da confissão espontânea, que, a despeito de ser parcial, mas à míngua de oposição ministerial no particular, persistirá), as aflições infligidas aos réus passam agora a ser: a) concernentemente a Renato, reclusiva de 5 (cinco) anos, com financeira de 500 (quinhentas) diárias mínimas de multa; b) no tangente a Felipe, 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, mais pecuniária de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.” (destaquei)



    Quanto à possibilidade de aplicação da minorante prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006, rememoro que, via de regra, cabe às instâncias ordinárias decidir sobre a aplicação ou não do benefício penal em questão e, se aplicável, a fração pertinente, não se mostrando apropriado o habeas corpus para a revisão da matéria, salvo se presente manifesta ilegalidade ou arbitrariedade. 



    Nessa perspectiva, esta Suprema Corte tem assinalado, a propósito do tema em pauta, que “A não aplicação da minorante prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006 pressupõe a demonstração pelo juízo sentenciante da existência de conjunto probatório apto a afastar ao menos um dos critérios – porquanto autônomos –, descritos no preceito legal: (a) primariedade; (b) bons antecedentes; (c) não dedicação a atividades criminosas; e (d) não integração à organização criminosa” (HC 131.795/SP, Rel. Min. Teori Zavascki, 2ª Turma, DJe 17.5.2016). No mesmo sentido: HC 238.616/RJ, de minha relatoria; HC 238.326/ES, Rel. Min. Luiz Fux; HC 237.512/RO, Rel. Min. Edson Fachin; HC 238.233/SP, Rel. Min. Luiz Fux.



    O Tribunal de Justiça negou a aplicação da minorante prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006 e manteve a decisão proferida pela instância antecedente, à seguinte consideração (evento 9):



    “(...)



    A redução hoje admitida pelo artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, não se mostra viável na medida em que se cuide de infração indicativa de alta periculosidade do agente. O propósito do legislador, certamente, não foi favorecer os traficantes de alto coturno. A mens legis da Lei nº 11.343/06 há de ter tido em vista, primordialmente, fornecedores ocasionais, que não denotam perseverança criminosa, hábito delinquencial ou gravíssimo comprometimento para a ordem social, a paz coletiva e a saúde da população em geral, virtudes certamente irreconhecíveis no imperdoável traficante de drogas que persevera nessa senda. Tanto, aliás, que o citado art. 33, § 4º, contém expressa referência, para fins de merecimento da redução condescendente, à exigência de que o agente “não se dedique às atividades criminosas”.



    Sabe-se que em termos repressivos o ditame constitucional é o de desestimular com energia o comércio ilegal de drogas; logo, o benefício trazido pela nova lei de regência, editada sob o mote de tornar mais rigoroso o tratamento penal que incide sobre o traficante, conflita, quando aplicado de modo indiscriminado, com a Constituição da República. Há, além da quebra do princípio de isonomia entre os condenados por outros crimes (especialmente pelos classificados como igualmente hediondos) e os condenados por tráfico de drogas, uma violação às disposições constitucionais e aos tratados internacionais que obrigam o Poder Público brasileiro à repressão efetiva do narcotráfico. A intelecção útil e legítima da norma sob análise só pode ser feita à luz da Carta Política, e nesse passo se conclui que a mercê foi estabelecida para dar solução excepcional a situações excepcionais.



    (...)



    A lei atual trouxe tratamento distinto para quem oferece droga a pessoa de seu relacionamento sem objetivo de lucro a rigor, traficante de entorpecentes: § 3º do mesmo artigo 33. Ora, também se reserva tratamento diferenciado no § 4º, pois o redutor se dirige a quem comete uma das condutas puníveis constantes do caput ou do § 1º do artigo 33 quando o agente atua sem ter o lucro por meta, sem intuito de comércio, sem adotar a odiosa e desagregadora propagação narcótica como meio de vida.



    (...)



    No caso concreto, Renato e Felipe foram detidos em local que tem a fama de ser facilitador da deletéria atividade na posse de sintomática quantidade de substâncias clandestinas [repise-se: 276,4g de maconha e 29,6g de crack (cf. laudos de constatação e de exame químico-toxicológico)]; acima de tudo, ambos os réus foram vistos executando o tipo penal, por mais de uma vez, aliás em circunstâncias reveladoras de ascendência sobre as pessoas que os procuravam; ademais, Renato admitiu dedicar-se ao exercício da vil mercancia - tudo isso desautorizava, sem dúvida, a outorga da benesse para a dupla infratora. 



    Exsurge nítido o vínculo com enredo delinquencial. Afasta-se o benefício previsto no § 4º. ” (destaquei).



    Nesse prisma, extraio do acordão do Superior Tribunal de Justiça (evento 9):



    “(...)



    Na espécie, a decisão a quo destacou que o benefício da redução de pena não se destina a traficantes que demonstram perseverança criminosa ou comprometimento com a ordem social (fls. 19/20). Além disso, o Tribunal de origem considerou que a dedicação a atividades criminosas foi evidenciada pela confissão parcial do ora paciente, que admitiu ter traficado drogas por duas ou três vezes, e pelos depoimentos dos policiais que testemunharam atos típicos de tráfico (fls. 15/16). A validade dos depoimentos policiais foi reafirmada, sendo considerados firmes e harmônicos, sem indícios de que os policiais tivessem qualquer interesse em prejudicar os réus (fls. 17/18). Por fim, a decisão manteve o regime inicial fechado, justificando que a gravidade das condutas e a natureza das drogas (crack) não permitiam a substituição da pena por restritivas de direitos (fls. 23/24).” (destaquei).



     



    Diante do cenário descrito pelas instâncias anteriores, não detecto ilegalidade a ser sanada na presente via. A Corte local afastou a minorante do tráfico privilegiado diante da convicção judicial de que a Paciente não preencheu os requisitos objetivos para a concessão da benesse pleiteada.



    Assim, considerado o não preenchimento de um dos requisitos objetivos - não dedicação a atividades criminosas -, não tem lugar o redutor do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006. 



    Paralelamente, para concluir em sentido diverso quanto à aplicação do redutor previsto no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006, imprescindível o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Este Supremo Tribunal Federal tem advertido que “As instâncias de origem afastaram a aplicação da minorante do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06, com base em dados objetivos da causa, notadamente tendo em vista a ‘grande quantidade de entorpecentes apreendidos’, a indicarem que a paciente se ‘dedicava às atividades criminosas’. Nessas condições, para dissentir das instâncias de origem, seria necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório, inviável em habeas corpus” (HC 225.348 AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 10.4.2023);  “A tese defensiva de aplicação da minorante do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/06, afastada pelas instâncias anteriores dada a constatação de o paciente integrar organização criminosa e/ou dedicar-se à atividades delitivas, demandaria o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita” (RHC 140.006-AgR/MS, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 27.9.2017). Nessa linha, “A invocação pelas instâncias ordinárias de que o paciente se dedicava à atividade criminosa obsta, de fato, a aplicação da benesse do § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06, sendo certo que afastar essa premissa demandaria o reexame dos fatos e das provas, o qual o habeas corpus não comporta” (HC 205.252 AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 12.8.2022). 



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 25 de junho de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente